Tribunal: STF
Processo: HC 272861
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.051.580/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 

No dia 7 de maio de 2024, por volta da 6 horas, na Rua Padre José Chamot, 70, Bairro Gioppo, nesta cidade de Caçador/SC, o denunciado PATRIQUE PAIM RODRIGUES, de forma livre e consciente da reprovabilidade de sua conduta, guardava e mantinha em depósito 185 gramas (massa bruta) da substância entorpecente conhecida como maconha, em 3 (três) porções, de 19, 74 e 92 gramas; 4 (quatro) comprimidos da substância entorpecente conhecida como ecstasy, conforme auto de constatação n, 000016/20241, tudo destinado à comercialização. 
Com o denunciado foram ainda localizados e apreendidos 1 (uma) balança; 1 (uma) agenda com anotações do tráfico de drogas e cartas; além de 1 (um) aparelho celular.

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. BUSCA DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL. ARESP N. 3.057.460/SC QUE ANALISOU AS TESES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, a defesa requer a concessão da ordem para: 

(a) reconhecer a ilicitude da prova pericial decorrente da quebra da cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F e 157 do CPP; art. 5º, LVI, da CF), coma consequente absolvição do paciente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e 
(b) subsidiariamente, afastar a valoração negativa do vetor da conduta social na primeira fase da dosimetria, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal e readequação da pena final e do regime de cumprimento, em observância ao art. 59 do CP e aos princípios da individualização da pena.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia pelos seguintes fundamentos: 

Na hipótese, nas informações prestadas pelo Tribunal de origem, constata-se que o paciente interpôs recurso especial de forma simultânea ao presente writ. O AREsp n. 3.057.460/SC não foi conhecido neste STJ e já transitou em julgado em 20/2/2026.
[...]
De toda forma, a questão controversa nestes autos é hoje expressamente tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o encontro até o ulterior armazenamento.
No caso concreto, como explicado pelo TJ, "No presente feito, a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer mácula concreta à sua ampla defesa ou ao contraditório. Assim sendo, não se constatando qualquer violação material à cadeia de custódia capaz de comprometer a credibilidade da prova, rejeito a preliminar suscitada".
Como o Tribunal de origem não adentrou a matéria fática relativa à alegada quebra da cadeia de custódia nos moldes amplos em que pretendidos pela defesa, qualquer exame pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, vedada na via do habeas corpus.
De toda forma, no AREsp n. 3.057.460/SC, foi consignado que "Quanto às teses de violação aos arts. 158-A e 158-D do CPP (cadeia de custódia) e 28 da Lei 11.343/2006 (desclassificação), a decisão de origem foi clara ao afirmar que o Tribunal local afastou tais alegações após análise detida das provas (forma de acondicionamento, pesagem, laudo, depoimentos, quantidade e diversidade das drogas, balança com resquícios, anotações e mensagens extraídas do celular). O óbice aplicado foi o da Súmula 7/STJ".

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, com acerto, não haver qualquer elemento concreto a evidenciar irregularidade na cadeia de custódia apta a justificar a nulidade do conjunto probatório, sobretudo porque “o Tribunal de origem consignou não haver demonstração de mácula concreta apta a comprometer a credibilidade da prova”.
Dessa forma, eventual conclusão em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado no acórdão impugnado, 

Confirmando, o parecer do MPF: “[...] inexiste razão para afastamento da exasperação relativa ao vetor da conduta social. O acusado cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto. Tal circunstância revela desprezo pela reprimenda anteriormente imposta e justifica a valoração negativa do referido vetor.
Ora, a revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto à valoração negativa da conduta social do condenado, exige revolvimento da moldura fática e probatória delineada pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com o rito célere e cognitivo limitado do habeas corpus.

Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente examinada pelas instâncias antecedentes mediante a estrita observância do suporte probatório constante dos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente